Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-47.2024.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000786-47.2024.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: NOVA INDIANA AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA LIGIA DE SOUZA SILVA, FABIO BASILIO LIMA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. QUITAÇÃO JUDICIALMENTE RECONHECIDA. BAIXA DE HIPOTECA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos da ação autônoma de exibição de documentos ajuizada por Nova Indiana Agropecuária Ltda., objetivando o reconhecimento da quitação da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 970000659 e a consequente baixa da hipoteca registrada na matrícula nº 385 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ibotirama. A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a quitação e determinando o cancelamento do gravame, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível ação autônoma de exibição de documentos sob o rito comum à luz do CPC/2015; (ii) verificar se a petição inicial é inepta, por ausência de clareza quanto aos documentos requeridos e inadequação do pedido ao procedimento adotado; e (iii) estabelecer se é legítima a recusa da instituição financeira à expedição da carta de quitação e à baixa da hipoteca, sob o argumento de ausência de requerimento administrativo prévio e da existência de processo revisional pendente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação autônoma de exibição de documentos é cabível pelo rito comum, conforme previsão dos arts. 396 a 404 do CPC/2015 e entendimento pacífico do STJ, reforçado pelos Enunciados 119 e 129 da II Jornada de Direito Processual Civil do CJF.

A petição inicial delimita adequadamente os fatos, fundamentos jurídicos e pedidos, nos termos dos arts. 319 e 330 do CPC, restando afastada a alegação de inépcia. Há interesse de agir evidenciado pela existência de relação jurídica entre as partes e de hipoteca ativa sobre bem de titularidade da autora.

A recusa do banco à expedição da carta de quitação é injustificada, tendo em vista o trânsito em julgado de decisão proferida em ação revisional reconhecendo a quitação da dívida. A ausência de resposta a tentativas administrativas comprova a resistência e justifica o ajuizamento da demanda.

A não apresentação do documento requerido, diante de elementos probatórios que indicam sua existência e relevância, autoriza a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, especialmente quando evidenciada a recusa injustificada.

A alegação de conexão com processo revisional foi rejeitada pelo juízo competente, e o pedido de baixa da hipoteca não foi acolhido naquela ação, sendo legítimo o ajuizamento de ação autônoma para tal finalidade.

A resistência injustificada da instituição financeira à satisfação do pedido extrajudicial autoriza a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, inclusive com majoração em grau recursal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 396 a 404, 400, 319, 330, 487, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1774987/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.11.2018, DJe 13.11.2018.
STJ, REsp 1803251/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.10.2019, DJe 08.11.2019.
STJ, AgInt no AREsp 1646587/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000786-47.2024.8.05.0099
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada NOVA INDIANA AGROPECUARIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)